Tribunal: TJMT
Processo: 0031829-94.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031829-94.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX MOTA DA SILVA - CPF: 028.385.541-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

– TRÁFICO DE DROGAS – DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA DOS AUTOS E ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PROCEDÊNCIA – PRECLUSÃO DAS NULIDADES INDEVIDAMENTE RECONHECIDAS
EX OFFICIO
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA – DECORRÊNCIA LÓGICA DO PODER DE POLÍCIA – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – INCERTEZA QUANTO À PROPRIEDADE DA DROGA ENCONTRADA –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por força do fenômeno processual da preclusão, nulidades relativas não arguidas oportunamente pela parte interessada não devem ser declaradas de ofício pelo julgador. Ademais, não se identifica ilegalidade na busca pessoal realizada por policiais militares em via pública, como consectário do poder de polícia que lhes é conferido pela Constituição da República, sobretudo quando presentes fundadas suspeitas da prática de delito. Também não há falar em ilegalidade decorrente de suposta ausência do assim chamado “aviso de Miranda” no momento da abordagem inicial, dado que, ao ser formalmente interrogado, o réu, acompanhado de advogado, foi cientificado de seu direito ao silêncio, e sua suposta “confissão” inicial não lhe acarretou prejuízo.

Não tendo sido produzida prova de que o acusado era o proprietário das porções de droga encontrada pelos policiais, impõe-se a sua absolvição, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0031829-94.2017.8.11.0042 pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica, que, após declarar a ilicitude da prova dos autos, absolveu Alex Mota da Silva do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o
parquet
pleiteia o reconhecimento da validade do acervo probatório e a condenação do acusado (Id. n. 181691696).

O réu apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 181691698).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso (Id. n. 188192652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Alex Mota da Silva foi absolvido do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, após o magistrado sentenciante declarar a ilicitude da prova dos autos.

Irresignado, o
parquet
pleiteia o reconhecimento da validade do acervo probatório e a condenação do acusado.

O inconformismo ministerial é parcialmente procedente.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 04 de agosto de 2017, por volta das 19h, na Rua C, Bairro Cohab São Gonçalo, nesta capital, o denunciado Alex Mota da Silva trazia consigo 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 36,49g (trinta e seis gramas e quarenta e nove centigramas), com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo de constatação nº 1904/2017, fl. 12 IP e definitivo 3.14.2017.37311-01, fls. 19/20-IP).

Na data do fato, policiais militares realizavam rondas pela Avenida C, no Bairro Cohab São Gonçalo, quando avistaram o denunciado Alex, que se encontrava sentado em uma motocicleta conversando com um outro indivíduo.

Em razão de atitude suspeita, os militares procederam a abordagem e busca pessoal nos indivíduos, mas nada de ilícito foi encontrado em poder deles. Contudo, foram encontradas no chão, próximo ao pé do denunciado Alex, 02 (duas) porções de cocaína.

Indagado pelos policiais militares a respeito da droga, o denunciado Alex respondeu que tinha comprado o tóxico pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e pretendia revender o produto.

Por esse motivo, o denunciado foi conduzido à delegacia e, quando interrogado pela autoridade policial, negou a propriedade da droga.

Destarte, as circunstâncias da prisão, a relevante quantidade de cocaína apreendida, bem como as declarações dos policiais militares que informaram que o acusado tinha a droga com objetivo de comercializá-la, são elementos que apontam para a ocorrência do tráfico de drogas” (Id. n. 181691671, página 2;
sic
).

Ao proferir a sentença, o eminente julgador de primeiro grau declarou a nulidade da busca pessoal e do interrogatório informal realizado pelos policiais militares no momento da abordagem, e, por consequência, declarou a ilicitude de todo o acervo probatório, absolvendo o réu com fundamento no inciso II do artigo 386 do Código de Processo Penal (“
não haver prova da existência do fato
”).

Pois bem.

Em primeiro lugar, é necessário registrar que, apesar de, como visto, toda a dinâmica da prisão em flagrante de Alex ter sido fiel e detalhadamente exposta na peça acusatória – ou seja, no início do processo –, a própria defesa não se insurgiu a respeito das supostas nulidades em sua resposta à acusação (Id. n. 181691671, pp. 83-84), tampouco em suas alegações finais (Id. n. 181691680). Nesta segunda peça, aliás, a defesa admitiu que “
não se discute acerca da apreensão realizada no processo
” (
sic
).

Logo, quando da prolação da sentença, tais questões já estavam preclusas. Nesse contexto, dado o caráter relativo das aventadas nulidades, não cabia, ao julgador, reconhecê-las de ofício, ao cabo de um processo que tramitava há quase seis anos.

Em segundo lugar, ainda que não se cogitasse de preclusão, não haveria falar em nulidade no caso dos autos.

O art. 144,
caput
, da Constituição da República estabelece que a segurança pública é dever do Estado, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através de órgãos como as polícias militares, cabendo a estas, nos termos do § 5º de referido dispositivo, “
a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
”.

Logo, o patrulhamento de espaços públicos de forma a coibir a criminalidade é tarefa essencial à finalidade da Polícia Militar, não se afigurando razoável tolher os agentes dessa corporação da possibilidade de realizar abordagens e buscas pessoais em indivíduos que se encontrem em tais locais e possam oferecer perigo à paz social, ainda mais em uma situação como a dos autos, em que as porções de narcóticos foram encontradas, segundo a denúncia, “
no chão
”.

Ademais, a peça acusatória indica a existência de “
atitude suspeita
” por parte de Alex e do indivíduo que o acompanhava, o que foi confirmado, em juízo, pelo depoimento prestado pelo policial militar Juarez Cândido Silva, no sentido de que ambos estavam nas proximidades de um local conhecido como ponto de comercialização de substâncias entorpecentes.

Muito se diz sobre uma suposta vagueza da expressão “
atitude suspeita
”, comumente usada por policiais militares para descreverem os motivos da abordagem de determinados indivíduos, mas a verdade é que não há nenhum mistério em sua conceituação. Esses servidores públicos, acostumados a lidar com a criminalidade nas ruas do País diariamente, possuem o tirocínio necessário para identificar padrões comportamentais tipicamente indicativos de práticas delituosas. Seria preciosismo exigir que tais testemunhas descrevessem minúcias como um arregalar de olhos, um tremor involuntário ou um apressar de passo do indivíduo ao perceber a aproximação de uma viatura, por exemplo.

Assim, não há falar em descumprimento das disposições contidas no § 2º do art. 240 e no art. 244 do CPP, na medida em que a diligência se lastreou tanto no poder de polícia conferido pela Constituição da República à Policia Militar, quanto na existência de fundada suspeita da prática de crime.

Em terceiro lugar, nota-se que, ao ser formalmente interrogado na Delegacia de Polícia do Plantão Metropolitano, o acusado se fez acompanhar de advogado, disse ter ciência de seus direitos constitucionais (incluindo, obviamente, o direito ao silêncio) e negou a propriedade das porções de cocaína encontradas pelos policiais (Id. n. 181691671, pp. 9-10).

Além disso, observa-se que a suposta “confissão” do acusado, ainda em via pública, não ensejou a produção de nenhum elemento de prova adicional contra ele, do que se conclui que a aventada ausência do assim chamado “aviso de Miranda”, no momento da abordagem, não lhe causou mácula alguma, circunstância que atrai a incidência do art. 563 do CPP (“
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”).

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. 1. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL.

CONFISSÃO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. ‘AVISO DE MIRANDA’. IMPROCEDÊNCIA.

AUSÊNCIA DE PROVA E NULIDADE RELATIVA. APELANTE QUE, NA PRESENÇA DE AUTORIDADE POLICIAL RESERVOU-SE O DIREITO AO SILÊNCIO, APÓS CIENTIFICAÇÃO. 1.2. NULIDADE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. IMPERTINÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REVISTA PESSOAL. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR NÃO CONSTATADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. MÉRITO. 3. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. HARMÔNICAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VERSÃO DA DEFESA QUE NÃO FOI MINIMAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. APREENSÃO DE 112 GRAMAS DE MACONHA ACONDICIONADAS EM 16 PORÇÕES.

4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

IMPOSSIBILIDADE. RESGUARDO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. EVENTUAL SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ AINDA EM DISCUSSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.)
Quanto ao ‘Aviso de Miranda’ (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o STJ, acompanhando posicionamento consolidado no STF, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa. No caso sob exame, além de não ter sido comprovado que os Policiais Militares deixaram de dar o ‘Aviso de Miranda’, observa-se que o Delegado de Polícia comunicou aos apelantes sobre os seus direitos constitucionais
.

1.2)
Não se acolhe pedido de nulidade da busca pessoal e domiciliar, quando a Polícia Militar se deparar com atitude que, segundo regras de experiência policial, e também dentro de suas atividades ostensivas na prevenção e repressão a crimes, permita, objetivamente, perceber a ocorrência de uma situação anormal merecedora de pronta intervenção.
In casu
, ao avistarem os apelantes, durante a madrugada, em região conhecida como ‘ponto’ de tráfico de drogas, escondendo objeto na cintura e tentando se desvencilhar da guarnição policial, levantaram fundada suspeita para a abordagem, tratando-se, na hipótese, de uma diligência inerente ao ofício de agente de segurança pública e efetuada, em via pública, de maneira pontual, a revelar prescindível a autorização judicial ou mesmo uma prévia investigação
.

3) Cabendo à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156 do CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico se as versões apresentadas pela defesa dos apelantes mostram-se vazias e isoladas do conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente. Os harmônicos testemunhos dos policiais colhidos em ambas as fases processuais, em consonância com os demais elementos probatórios, consideram-se plenamente convincentes e idôneos para a condenação.

4) Presente a circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada em respeito ao teor da Súmula nº 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). A constitucionalidade do indigitado enunciado sumular foi, outrora, reconhecida pela Corte Suprema e, embora haja recente discussão acerca da matéria (RESP 1.869.764/MS - STJ), enquanto pendente o debate, mantém-se o entendimento vigente de que o teor da Súmula n. 231 do STJ não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia” (TJMT, Apelação n. 0000569-52.2020.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 27 de março de 2024; data da publicação: 4 de abril de 2024; destaquei).

Portanto, reconheço a legalidade da busca e das demais diligências realizadas pelos policiais militares na espécie, e, consequentemente, reconheço a validade de todo o conjunto probatório contido nos autos.

Entretanto, não há prova suficiente para a condenação.

As únicas testemunhas arroladas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso foram os policiais militares Juarez Cândido Silva e Yara Galvão Carvalho.

O primeiro, ao ser ouvido em juízo, relatou o seguinte:

“Tava parado em frente a uma residência, e a residência era um, tipo assim, era um alvo nosso de suspeição de LTD, né? De tráfico de entorpecente. Tráfico de drogas. Aí nós fizemos a abordagem porque tava bem próximo a essa residência. Já tinha umas informações de um tráfico bem próximo, na avenida C, um camarada lá que, além do tráfico, ele fazia bastante assalto, aí nós fizemos a abordagem desse camarada aí, que ele tava numa rua que dava quase de frente pra essa residência. A gente tava na principal, mas quando a gente viu ele, à direita, parada a motocicleta, uma Honda Biz. (...) Aí nós fizemos lá, encontramos entorpecente lá, né? Aí perguntamos se ele tinha mais, ele ficou dissimulado, ficou desconversando nós, aí nós falou assim, então, cê mora aonde? Vamos na sua casa lá, ver se tem mais alguma coisa. Encontramos ele com evidência, né? Então fomos lá dar uma averiguada. Só que nós chegamos lá, acho que não encontramos nada na casa dele, não, acredito que nós não encontramos nada, não. (...) Se for da Biz branca, (a droga) tava embaixo do banco, parecendo barra de sabão, que tava embalado numa sacola, numa sacola assim, uma sacola branca. Se for, se eu não me engano, tava embaixo do banco da Biz. Não tô bem lembrado. (...) Não tô bem lembrado. (...) Eu não tô lembrado (se o acusado admitiu que a droga era dele). Mas, tipo assim, ele parece que falou que tinha pego pra vender, tinha feito um acerto numa firma, muito humilde esse cara aí, na época lá conosco lá. Disse que tinha pego um acerto numa firma, disse que tentou ganhar um dinheiro. A ideia dele, se não me engano, foi essa aí. (...) Nunca tínhamos visto ele, não, figura nova aí, na época aí, pra nós. (...) Segundo ele falou ainda lá, foi um vacilo dele, que tava tudo bem na vida dele, pior coisa que ele tinha feito foi ter pego o dinheiro dele e tentar ganhar outro dinheiro, isso que ele falou lá, parece, na época lá. (...) Aqui eu não tenho acesso aos autos, cê sabe que dois anos são suficientes pra gente, né? Ter passado por uma vasta, assim, experiência, passagem anterior, que a gente esquece muita coisa, né? (...) Acredito que tava ele e outro camarada, um outro que morava na frente, assim, bem próximo lá. Ele não foi conduzido porque não tinha nada com ele, né? Alegou que não tinha nada, esse rapaz assumiu, né? Deve ter falado ah tá, não tem nada a ver, entendeu? Acredito que foi isso que aconteceu. Se não, ele teria sido conduzido juntamente com o outro aí. Até porque quando a gente conduzia as duas partes, chegava lá, o delegado (inaudível) por que cê trouxe ele, cê não achou nada com ele? Tanto que nós até parou, né? De conduzir quem tava junto, sendo que poderia estar como testemunha, né?” (Id. n. 262627251).

Yara, por sua vez, ao ser inquirida em juízo, disse não se recordar dos fatos (Id. n. 262627251).

Convém pontuar que, embora as declarações de Yara no curso do inquérito policial tenham convergido com as de seu colega de farda, o art. 155,
caput
, do CPP impede que a condenação se lastreie exclusivamente nos elementos informativos obtidos na investigação (ressalvadas as provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas).

E, na espécie, o relato judicial de Juarez se mostrou titubeante e, em certos pontos, conflitante com suas próprias declarações extrajudiciais, provavelmente por força do significativo intervalo entre os fatos e a audiência de instrução.

Apenas a título exemplificativo, destaca-se que, na Delegacia de Polícia, Juarez afirmou que as porções de cocaína foram encontradas no chão, ao passo que, em juízo, disse acreditar que elas estavam embaixo do banco da motocicleta do réu, admitindo, porém, que não se recordava com exatidão.

Além disso, apesar da justificativa apresentada por Juarez, entendo que não agiram bem os policiais ao deixarem de encaminhar, à Delegacia de Polícia, o “
outro camarada
” que se encontrava com o acusado, ou, no mínimo, obterem dados que permitissem sua identificação e localização para fins de arrolamento como testemunha, o que poderia ensejar uma melhor elucidação dos fatos.

Já o réu, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, negou peremptoriamente a propriedade da substância entorpecente em questão. Confira-se:

“Eu tava na casa da minha mãe, eu tinha saído do serviço, aí eu ia pra outra casa minha que fica do outro lado, não tem? Eu tava indo de moto, aí eu tava subindo aquela rua, aí vinha um rapaz, desceu, aí a guarnição fechou nós, aí mandou parar. Aí eu fiquei em pé, na moto, assim, com a mão pra trás, e eles liberou o outro rapaz. E me deixou lá sozinho. Aí começaram a olhar, procurar, e acharam no chão. Aí eles falaram que era meu. Aí eu falei que não era. (...) Eles acharam no chão. (...) Aí eles foram lá na casa da minha mãe procurar se eu tinha droga, aí foram na minha outra residência, onde eu morava com a minha esposa, foram lá também, procurar, e não acharam nada” (Id. n. 262627251).

Assim, conquanto este Tribunal de Justiça tenha consolidado o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais constituem idôneos elementos de prova (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), percebe-se que, no contexto destes autos, tais testemunhos não se mostram aptos a sustentar a condenação do acusado, porque, essencialmente, não se pode atribuir a ele a propriedade das porções de drogas encontradas pelos agentes na via pública.

Trago à colação precedente desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA ABORDAGEM POLICIAL –PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE SE DEU EM VIA PÚBLICA – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – MÉRITO – IMPERATIVA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DAS PROVAS – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DOS POLICIAIS MILITARES – DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE – INVESTIGAÇÃO POLICIAL REALIZADA A POSTERIORI

QUE NÃO IDENTIFICOU ELEMENTOS COMPROMETEDORES EM DESFAVOR DO ACUSADO – NEGATIVA DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando baseada em fundadas suspeitas.

Subsistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo, em observância ao princípio
in dubio pro reo
” (TJMT, Apelação n. 0002330-28.2017.8.11.0022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 5 de dezembro de 2023; data da publicação: 8 de dezembro de 2023; destaquei).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou parcial provimento ao apelo, tão somente para afastar as nulidades reconhecidas pelo juízo de origem e assim reconhecer a validade do acervo probatório, mantendo, contudo, a absolvição do acusado, porém, com fundamento no inciso VII (e não mais no inciso II) do art. 386 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025